Tribunal: TJSP
Processo: 2039406-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – cumprimento provisório de sentença. Impugnação – acolhimento parcial. Inconformismo por parte da executada. Não acolhimento. Questão referente à impossibilidade de cumprimento da obrigação que já foi apreciada por esta Nona Câmara de Direito Privado nos autos do agravo de instrumento no 2112399-74.2019.8.26.0000, interposto contra a decisão que ora se dá cumprimento

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – cumprimento provisório de sentença. Impugnação – acolhimento parcial. Inconformismo por parte da executada. Não acolhimento. Questão referente à impossibilidade de cumprimento da obrigação que já foi apreciada por esta Nona Câmara de Direito Privado nos autos do agravo de instrumento no 2112399-74.2019.8.26.0000, interposto contra a decisão que ora se dá cumprimento – Marco Civil da Internet que aponta a necessidade de identificação clara do conteúdo, sem especificar a exigência da URL – caso dos autos em que os próprios prints juntados evidenciam singularidade na identificação do conteúdo e a possibilidade do seu rastreamento e exclusão, bem como dos outros usuários da rede social que interagem com o conteúdo. Valor da multa – sendo instrumento de coerção ao cumprimento de decisão judicial, a multa deve punir a parte que insiste em desrespeitar o comando jurisdicional, não se evidenciando desproporcionalidade no valor já reduzido pela decisão agravada (R$ 20.000,00). Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039406-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante FACEBOOK
SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA e é agravado FRIOL & FRIOL LTDA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO
NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PIVA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2039406-96.2020.8.26.0000 -Voto no 36786
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2039406-96.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. (executada)
AGRAVADA: Friol & Friol Ltda. (exequente)
COMARCA: Marília Quinta Vara Cível
PROCESSO DE ORIGEM No 0011399-03.26.0344
VOTO: 36786
Ação de obrigação de fazer cumprimento provisório de
sentença.
Impugnação

acolhimento
parcial.
Inconformismo por parte da executada. Não acolhimento.
Questão referente à impossibilidade de cumprimento da
obrigação que já foi apreciada por esta Nona Câmara de
Direito Privado nos autos do agravo de instrumento no
2112399-74.2019.8.26.0000, interposto contra a decisão que
ora se dá cumprimento Marco Civil da Internet que
aponta a necessidade de identificação clara do conteúdo,
sem especificar a exigência da URL caso dos autos em que
os próprios prints juntados evidenciam singularidade na
identificação do conteúdo e a possibilidade do seu
rastreamento e exclusão, bem como dos outros usuários da
rede social que interagem com o conteúdo. Valor da multa
sendo instrumento de coerção ao cumprimento de decisão
judicial, a multa deve punir a parte que insiste em
desrespeitar o comando jurisdicional, não se evidenciando
desproporcionalidade no valor já reduzido pela decisão
agravada (R$ 20.000,00). Decisão mantida. Agravo de
instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra decisão (fls. 76/85 Mma. Juíza de
Direito Dra. Ângela Martinez Heinrich) que, nos autos do cumprimento provisório de
sentença (fls. 22 e seguintes) em sua face movido por Friol & Friol Ltda., acolheu
parcialmente a impugnação para reduzir o valor da multa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2039406-96.2020.8.26.0000 -Voto no 36786
3
Pugna a executada, ora agravante, pela reforma da decisão
agravada a fim de que seja integralmente acolhida a impugnação por ela ofertada.
Sustenta, por primeiro, a incompatibilidade das astreintes com obrigação que não pode
ser cumprida, invocando o disposto no artigo 537, § 1o, inciso II, do Código de Processo
Civil. Alega que não se desincumbiu a exequente, ora agravada, de apontar a URL do
conteúdo que pretende a remoção e que imprescindível uma tal informação para o
cumprimento da determinação de remoção. Subsidiariamente, pugna pela redução do
valor apontado pela decisão agravada, isto é, R$ 20.000,00, afirmando ser
desproporcional e configurar enriquecimento sem causa. Requer, por fim, a concessão
de efeito suspensivo ao presente recurso.
Os autos foram distribuídos à esta Nona Câmara de
Direito Privado, mais especificamente a este Relator, em 04 de março de 2020 (fls. 213)
e, em 05 de março, o recurso foi recebido sem o efeito suspensivo pleiteado e com
determinações para o seu regular processamento (fls. 214).
A exequente, ora agravada, apresentou contraminuta
pleiteando o não provimento do recurso (fls. 221/246) e, em 25 de março de 2020, os
autos foram conclusos para julgamento.
É o relatório do necessário.
Não merecem amparo as razões apresentadas pela
executada, ora agravante, para que seja reformada a respeitável decisão de Primeiro
Grau que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença por ela
ofertada.
Por primeiro, no que se refere à alegação de
impossibilidade de cumprimento da obrigação de remoção de conteúdo, esclareça-se
que tal questão já foi decidida por esta Nona Câmara de Direito Privado. De fato, contra
a decisão que ora se dá cumprimento, a executada, ora agravante, interpôs agravo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2039406-96.2020.8.26.0000 -Voto no 36786
4
instrumento, processo no 2112399-74.2019.8.26.0000, ao qual se negou provimento nos
seguintes termos:
“Nestes termos, diante dos documentos às fls. 28/34, não comporta acolhida
a argumentação da agravante, de que não pôde cumprir a decisão agravada
por ausência de indicação, pela agravada, da URL da postagem rotulada
como ilícita.
A linha argumentativa da agravante é de que o artigo 19, § 1o do Marco
Civil da Internet (Lei 12.965/14) exige a apresentação da URL.
Não é exatamente o que dispõe o mencionado dispositivo, contudo.
A previsão legal é: 'Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de
expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet
somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de
conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não
tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu
serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo
apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.
§ 1o A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de
nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como
infringente, que permita a localização inequívoca do material.'- grifei.
O supracitado dispositivo não prevê, textualmente, a necessidade de apontar
a URL do conteúdo. Prevê, sim, a 'identificação clara e específica do
conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca
do material'.
O material foi claramente identificado pela autora-agravada, que trouxe aos
autos fotografias das postagens nas quais tal usuário disponibiliza, em
serviço mantido pela agravante, vídeo alegadamente inverídico, as quais
motivam o pedido da inicial (fls. 28/34), inclusive destacando, na exordial, a
URL do perfil do usuário em que as publicações foram disponibilizadas.
A agravada juntou, igualmente, imagens com os nomes de perfis de usuários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2039406-96.2020.8.26.0000 -Voto no 36786
5
que ajudaram a compartilhar a postagem que supostamente estaria em
descompasso com a realidade fática, inclusive destacando, na exordial, a
URL do perfil da usuária que realizou a postagem e dos demais usuários que
comentaram e compartilharam o vídeo.
Ora, a agravante, por ora, não trouxe um único documento técnico que
demonstre exatamente como funciona seu sistema interno de busca por
usuários e de suas respectivas publicações inseridas, ou as possibilidades
disponíveis aos seus programadores de buscas em seus sistemas.
Não há, ao contrário do que alega a agravante, qualquer dispositivo legal
que determine seja a URL do conteúdo a única forma de localizá-lo. Não só
isso, mas no caso, a agravada trouxe a URL do exato perfil em que foi
realizada a postagem.
A argumentação não convence.
É sabido, por exemplo, que a empresa agravante possui mecanismos de
mudança de nome de perfil, mas limitados a certo número de alterações.
Possui também mecanismos de reativação de contas excluídas. Ostenta
meios de indicar pessoas potencialmente próximas ao usuário que cria uma
conta em sua plataforma. Possui meios de dirigir determinadas publicidades
a um grupo específico de pessoas. Coordena registro de atividades para cada
conta mantida por usuário, no qual ele pode ter pleno acesso a todas as suas
publicações inseridas na rede social, não somente no seu perfil. Enfim,
maneja diversos recursos de controle da plataforma que disponibiliza, os
quais utiliza inclusive para fins comerciais (com evidente utilização de
dados pessoais de seus usuários, os quais alega nesta demanda proteger).
É pouquíssimo crível que uma empresa com tamanhos recursos e no
absoluto cume tecnológico do setor não disponha de qualquer outro meio de
controle e identificação em seu principal produto que não a apresentação
específica da URL das publicações que se pretendem ver excluídas da rede
social.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2039406-96.2020.8.26.0000 -Voto no 36786
6
Ademais, quanto aos limites jurídicos, deve ser registrado, na linha do
decidido por ocasião do recebimento do agravo, que a própria parte
agravada trouxe elementos probatórios mínimos e suficientes a evidenciar o
teor das mensagens rotuladas como ilícitas e cuja exclusão foi determinada
pelo juízo de primeiro grau.
Enfim, seja por ser evidentemente, por se tratar da proprietária de seu
próprio sistema a única parte capaz de demonstrar, com exatidão, sua
capacidade técnica para atender ao comando judicial, seja pela plena
aplicação, à presente demanda, do Código de Defesa do Consumidor (seja
pela autora ser consumidora direta dos serviços prestados pela agravante,
seja por equiparação, em se tratando de vítima do evento, nos termos do
artigo 17), inclusive com a inversão do ônus probatório por hipossuficiência
técnica, cabe à agravante demonstrar os exatos limites, nos termos do artigo
19 do Marco Civil, de sua capacidade técnica, a justificar a recusa em
cumprir a tutela concedida à autora.”
Como se vê, não procede o argumento da executada, ora
agravante, de que a ausência de indicação da URL acarreta a impossibilidade de
cumprimento da obrigação de remoção do conteúdo, devidamente identificado pela
exequente. Logo, não havendo justa causa para o descumprimento, não se cogita da
aplicação do quanto disposto no artigo 537, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil.
Também não merece acolhida o pleito da executada para
que seja reduzido ainda mais o valor alcançado pela aplicação das astreintes.
É certo que multa processual tem por objetivo assegurar a
efetividade das decisões do Juiz, não podendo ser confundida com indenização ou trazer
enriquecimento ilícito à parte que a recebe. Assim, nas hipóteses em que a somatória da
multa diária arbitrada acabe resultando em quantia exorbitante, justifica-se a sua
redução pelo Magistrado em valor proporcional e razoável à realidade dos fatos.
Aliás, o artigo 537, parágrafo 1o, do Código de Processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2039406-96.2020.8.26.0000 -Voto no 36786
7
Civil prevê tal possibilidade ao dispor que “O juiz poderá, de ofício ou a requerimento,
modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique
que: (I) se tornou insuficiente ou excessiva (...)”.
Ocorre que, sopesando tais premissas, o MM. Juízo a quo
já efetuou reduziu do valor para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que, ponderando-se as
peculiaridades do caso concreto, bem como a finalidade das astreintes, não afigura
qualquer desproporção ou excesso a justificar a redução ainda maior do quantum.
Concluindo, nega-se provimento ao presente agravo de
instrumento, mantendo-se o quanto decidido pela decisão ora agravada.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso,
a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da
Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o
silêncio como concordância.

PIVA RODRIGUES
Relator